Tribunal: TJSP
Processo: 1001538-41.2018.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à execução fiscal - IPTU e taxa de expediente dos exercícios de 2005 a 2008 - Embargante que requereu a realização de perícia para demonstrar a ausência de melhoramentos urbanos - Prova que deve ser produzida em observância ao que dispõe o parágrafo único do art. 3o da Lei no 6.830/80 - Sentença anulada - Recurso provido.